Tribunal: TJDFT
Processo: 0715735-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Processo : 0715735-65.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] de deferimento de penhora de imóvel, proferida em fase de cumprimento de sentença, no qual pretende o agravante, em sede antecipatória, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para o afastamento da constrição, ao argumento de que se trata de imóvel alienado fiduciariamente. Aduz o agravante que o imóvel lhe pertence, destacando o registro da alienação fiduciária em seu favor, que lhe garante a propriedade do imóvel até o pagamento do empréstimo concedido em favor da agravada para o fim de aquisição do bem. Sustenta, com tais argumentos, a inviabilidade da penhora e alienação do imóvel, a insistir que a propriedade resolúvel do bem alienado fiduciariamente é do credor fiduciário, no caso, a Caixa Econômica Federal, até o cumprimento efetivo do contrato de empréstimo, não sendo admissível a constrição ou alienação. Requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a desconstituição da penhora e o afastamento da alienação judicial do bem. É o relatório. Decido. Cabível o agravo de instrumento, na medida em que interposto o recurso contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, consoante autorização do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. No caso, verifica-se que o imóvel penhorado foi objeto de contrato de compra e venda, com alienação fiduciária em favor da agravante, prenotada nos termos do registro[2], conforme documento colacionado ao processo. Expressa o art. 22 da Lei no 9.514/1997 que a alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Denota-se da orientação legislativa que o proprietário do imóvel é ainda o credor fiduciário, ao passo que não adimplida a integralidade do empréstimo contratado para aquisição do bem. Assim, até o cumprimento da garantia, o fiduciante é reconhecido como tão somente possuidor do imóvel. No mesmo sentido, os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. HASTA PÚBLICA. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Diante da impossibilidade de penhora sobre o bem gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, consequentemente, não se mostra possível o seu encaminhamento a hasta pública, com o propósito de angariar recursos financeiros para a satisfação do crédito de terceiros. 2. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (AGI 0727681-68.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PENHORA SOBRE BEM GRAVADO COM CLAUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INVIABILIDADE. BEM DE PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Iniciado o processo ou a etapa executiva, deve o executado responder "com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei", na forma preconizada no art. 789 do NCPC. 2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio TJDFT, não é viável a penhora sobre bens garantidos por alienação fiduciária, já que não pertencem ao devedor-executado, que é apenas possuidor, com responsabilidade de depositário, mas à instituição financeira que realizou a operação de financiamento. O devedor fiduciante possui expectativa do direito à futura reversão do bem alienado, em caso de pagamento da totalidade da dívida, exercendo, tão somente, a posse direta sobre o imóvel e não os poderes gerais da propriedade, na forma prevista no art. 1.228 do Código Civil. Permite-se apenas a penhora sobre eventuais direitos que o devedor detenha sobre a coisa, contudo não é objeto do pedido. 3. Agravo de instrumento conhecido, mas desprovido. (AGI 2016.00.2.041441-2, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 7/2/2017) Nesse quadro, a considerar o deferimento da constrição judicial sobre o imóvel, com a possibilidade de indicação do bem à alienação judicial, denota-se que a eficácia da r. decisão agravada poderá ocasionar risco de dano grave ou de difícil reparação, haja vista a probabilidade do provimento do recurso, na forma preconizada no art. 995, parágrafo único, do CPC. Em consequência, preenchidos os requisitos exigíveis ao deferimento da atribuição do efeito suspensivo. Ante o exposto, a r. decisão agravada deve ser sobrestada até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] (id. 16736998). [2] (id. 61627002).